Tribunal: STF
Processo: ARE 1334738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelações - Ação declaratória com pedido de antecipação de tutela- Impugnação ao valor da causa Pretensão à majoração do valor arbitrado Inadmissibilidade Vedada a fixação do valor venal dos imóveis por arbitramento do Município - Valor venal do imóvel que deve ser apurado segundo a planta genérica de valores que consta de Lei municipal de Jandira conforme decidido na ação anulatória n. 0004343-30.2014.8.26.0299. ITBI Pleito de reconhecimento de isenção - Incorporação da totalidade do patrimônio da pessoa alienante por empresa que tem como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária Subsunção à hipótese do art. 37, § 4º do CTN Descabimento - Dispositivo não recepcionado pela CF/88 Ampliação da isenção contida no art. 156, § 2º, inc. I, e ofensa ao art. 151, III da Constituição Federal Ingerência indevida na esfera de competência tributária do Município Imposto devido - Matéria preliminar repelida e Sentença mantida Recursos desprovidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "a"; 156, § 2º, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como se observa dos documentos acostados nos autos, o objeto social da autora inclui o aluguel de imóveis próprios, ou seja, a locação de bens imóveis, pelo que não se pode excluir a possibilidade de incidência do ITBI em razão da incorporação ocorrida (cf. págs. 506/507). Em que pese ter o CTN status de lei complementar e, por isso, ser apta à instituição de normas gerais em matéria de legislação tributária, a Constituição veda à União expressamente, em seu art. 151, inc. III, “instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”. Denota-se que a hipótese contida no § 4º do art. 37 do CTN (lei federal) nada mais é do que ampliação da isenção contida no art. 156, par. 2º, inc. I, da CF/88, visto que afasta a incidência de tributo quando a transmissão de bens se dá em meio à totalidade do patrimônio da alienante. Assim, são de fato incompatíveis os comandos analisados, pelo que há de se concluir que a norma do CTN não foi recepcionada pela CF/88. Não apenas isso. Houve indevida ingerência na esfera de competência municipal. Com efeito, de tal dispositivo constitucional é possível depreender-se que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente, no caso da autora apelante, for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Não há, na Constituição Federal, outra hipótese de isenção. Portanto, a observância de tal condição é necessária, porque a imunidade constitui preceito constitucional e somente por ela pode ser concedida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente